Tribunal: TJPA
Processo: 0058469-44.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 5992 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. REANÁLISE DO ACÓRDÃO DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA N. 127.916, PUBLICADO EM 18/12/2013 EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DO PERÍODO DE 2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. REFORMA DE DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02/2004; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03/2004), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03/2005, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2010, em relação ao IPTU de 2004. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 004, vez que ajuizou a ação em 01/12/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ____________, PUBLICADO EM _______________________
PROCESSO N. 0058469-44.2009.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADORA MUNICIPAL: KÁRITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - OAB/PA 10.372.
AGRAVADA: EROTILDE FRASÃO DE SOUZA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REANÁLISE DO ACÓRDÃO DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA N. 127.916, PUBLICADO EM 18/12/2013 EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DO PERÍODO DE 2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO. REFORMA DE DECISÃO
. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02/2004; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03/2004), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
05/03/2005
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2010
, em relação ao IPTU de 2004. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 004, vez que ajuizou a ação em
01/12/2009
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e oferecer provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Plenário virtual com inicio 09/03/2020 ate 16/03/2020
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.
PROCESSO N. 0058469-44.2009.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADORA MUNICIPAL: KÁRITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - OAB/PA 10.372.
AGRAVADA: EROTILDE FRASÃO DE SOUZA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Execução Fiscal proposta em face de
EROTILDE FRASÃO DE SOUZA,
que decretou de ofício a prescrição do crédito tributário relativo aos exercícios de 2005 a 2007.

Insurge-se a municipalidade contra decisão do Juízo
a quo
, alegando em sua peça recursal a não ocorrência de prescrição originária em função do parcelamento de ofício.

Em Decisão Monocrática de fls. 22/29, conheci do recurso e lhe ofereci parcial provimento apenas reformando a decisão agravada quanto a inexistência de prescrição em relação aos exercícios de 2006 e 2007, mas mantendo a prescrição em relação ao de 2005.

Irresignada, a municipalidade apresentou Agravo Interno, o qual foi julgado pela 5ª Câmara Cível Isolada, através do Acórdão n. 127916, publicado em 18/12/2013, assim ementado (fls. 45/48):
EMENTA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(2013.04244900-55, 127.916, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-12, Publicado em 2013-12-18)

Inconformada, a municipalidade apresentou Recurso Especial, o qual por possuir questões jurídicas que se identificam com as encaminhadas ao STJ, através do recurso representativo de controvérsia (RESP 1297599) para ser analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi determinada pela Vice-Presidência desta Corte a suspensão do feito.

Em decisão de fl. 74, a Vice-Presidência identificou que o processo paradigma foi julgado, determinando o retorno do feito ao órgão julgador para a devida análise.

Considerando inexistir nos autos o edital de lançamento do IPTU

É o relatório.

VOTO

Ratifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como já relatado, o presente feito volta a ser reapreciado em função da metodologia estabelecida pelo art. 543-B, §7º, inciso II do antigo CPC, que assim estabelece:
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. (...)
§ 7
o
Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:
(...)
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No novo CPC a hipótese foi mantida, nos termos do art. 1.040, II, vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem, entre o Acórdão da 5ª Câmara Cível Isolada, através do Acórdão n. 127.916, publicado em 18/12/2013 e os dias atuais, foi julgado o RESP 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A -QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Em resumo, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, tema 980
, in verbis
:
(I) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(II) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, Assim, no caso de matéria tributária, onde a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema 980 STJ.

No presente caso
, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota única do imposto, que, no caso, se deu no dia 05 (cinco) de março de 2005.

Sendo assim, o fisco municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2010
, em relação ao IPTU do ano de 2005.

Por conseguinte, no que concerne a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do exercício fiscal do ano de 2005, percebo que não
houve a prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 01/12/2009 (fls. 02), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Deste modo, não estando o crédito alcançado pela prescrição, dou provimento ao recurso, para declarar não prescrito o IPTU cobrado no exercício 2005.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo por base o art. 1.040, II do CPC, conheço e dou provimento ao Agravo Interno do MUNICÍPIO DE BELÉM, reconsiderando entre o Acórdão da 5ª Câmara Cível Isolada n. 127.916, publicado em 18/12/2013, declarando como não prescrito o exercício de 2005 do IPTU.
Belém, 16 de março de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora